Tribunal: TJBA
Processo: 8123564-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123564-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ALCELENI FOIZER DE LIZA, ELENY FOISER DE LIZA

APELADO: CLAUDIA LEITE GALVAO

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual e determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato que ensejou a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir
3. Ausente comprovação de vínculo contratual, notadamente diante da apresentação apenas de telas sistêmicas e faturas unilaterais, as quais não se prestam a demonstrar a existência de negócio jurídico válido.
4. Compete ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação, a teor do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, do CDC.
5. Ainda que válidas as contratações eletrônicas, cabe à instituição financeira adotar mecanismos de segurança aptos a comprovar a manifestação de vontade do consumidor.
6. A inscrição indevida em cadastro restritivo, sem demonstração de relação contratual, configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacífico do STJ e desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, sem comprovação da relação contratual que a justifique, caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais, os quais decorrem da própria inscrição indevida (in re ipsa).”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 32/TJGO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8123564-90.2022.8.05.0001
, em que é Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e

Apelada
CLAUDIA LEITE GALVAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator